Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução.
2. Revela-se plausível os honorários fixados, tendo em vista a complexidade e a extensão do trabalho a ser realizado, em especial quando considerado o número de quesitos formulados.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.